Tribunal: TJDFT
Processo: 0725177-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos neste momento processual, que existe controvérsia acerca da abusividade da cláusula que implementa o reajuste etário, implicando na necessidade de dilação probatória, não restando caracterizada, de forma cristalina, prova inequívoca do direito do Autor em ser suspenso o reajuste por faixa etária.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos.
3. Agravo de instrumento não provido.